Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONSTATADO. CORREÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DA LB10 PROVIDOS. EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Deve ser corrigido erro material no acórdão embargado na medida em que não apontou sobre qual dos réus recairá o acréscimo de 1% (um por cento) a título de honorários advocatícios, em que pese apenas 1 (um) deles tenha recorrido (Banco do Brasil S.A.). Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
3. A inexistência do vício de omissão, previsto no art. 1.022 do CPC, impõe a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A.
4. Embargos conhecidos. Embargos da LB10 providos. Embargos do Banco do Brasil S.A. desprovidos.